Tribunal: TJDFT
Processo: 0742417-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742417-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOCELIA MOREIRA MOYSES, JOCILENE VAN BINSBERGEN, MARCUS JESSE MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão proferida por esta Relatoria que, deferiu a antecipação de tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de proceder a cobrança dos valores vertidos em favor da pensionista falecida ABIGAIL DE FARIA MOREIRA (óbito em 14 de abril de 2022, ID 42201867, Pág. 35). Diante da alegação de que o DISTRITO FEDERAL iniciou procedimentos para cobrança dos valores supostamente pagos a maior, os herdeiros da falecida impetraram mandado de segurança para obstar a cobrança, diante da divergência dos valores cobrados pelo ente distrital e àqueles constantes no último contracheque da pensionista. Além disso, afirmam terem concluído que os valores depositados eram àqueles a que a extinta fazia jus, diante da informação ao órgão empregador do óbito, no primeiro dia útil após o falecimento. Eis os fundamentos desta Relatoria para conceder a antecipação da tutela recursal (ID 42378005): “Relatado o essencial, Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ainda, de acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar a qual depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme relatado, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a medida liminar pleiteada em sede de mandado de segurança de abstenção da cobrança do débito e inclusão na dívida ativa da importância de R$ 17.461,15 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), a serem ressarcidos ao erário pelos herdeiros da pensionista ABIGAIL DE FARIA MOREIRA. O pleito dos impetrantes possui fundamento suficiente e idôneo para justificar a concessão da antecipação de tutela. Evidentemente, informado ao órgão responsável pelos proventos da servidora que ocorreu o óbito (ID 14477974, Pág. 15), em princípio, os valores vertidos em conta da beneficiária, pagos a maior, indicam a ocorrência de erro da administração. Além disso, apesar de a Administração cobrar R$ 17.461,15 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), os rendimentos da falecida alcançaram apenas R$ 13.188,26. (treze mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), conforme se infere do extrato (ID 42201862, Pág. 7) A despeito da caracterização de boa-fé dos herdeiros, somados à divergência dos valores cobrados e recebidos, os argumentos encontram ressonância nos seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - ADMINISTRATIVO - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO - VALOR RECEBIDO A MAIOR - BOA FÉ - DEVOLUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATOS VICIADOS - REVISÃO ADMINISTRATIVA - DEVER - NEGOU PROVIMENTO. 1. É indevida a devolução de pensão recebida a maior, por morte de servidor público, em razão de erro da Administração, por ser verba alimentar recebida de boa-fé. 2. A Administração tem o dever de rever seus atos que padeçam de vício, sem necessidade de autorização judicial, podendo fazê-lo via administrativa (Súmulas 346 e 473 do STF). 3. Negou-se provimento ao apelo.? (Acórdão no 1013815, 20150110670309APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 12/05/2017. Pág.: 377/393) “ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ PRESUMIDA NO PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. INVIABILIDADE. IRREPETIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o princípio da boa-fé do beneficiário, uma vez que não concorreu com o erro da Administração que resultou no pagamento indevido de benefício previdenciário ao pensionista. 2. Em que pese seja assegurado à Administração Pública, em decorrência do poder de autotutela que lhe é inerente, a revisão de seus atos administrativos, a devolução de valores que daí decorra resta impossibilitada em se constatando que o beneficiário os recebeu de boa-fé e não concorreu para o erro cometido pela própria Administração, mormente em face do caráter alimentar da verba indevidamente recebida, o que a reveste de irrepetibilidade. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 875373, 20120111222984APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 171) Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final do writ., porquanto os herdeiros poderão ser compelidos a arcar com esses valores. Por fim, caso o Juízo, no final do curso da ação mandamental, mude a forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que a Fazenda Pública cobre o ressarcimento dos seus créditos respectivos, valendo-se dos mecanismos previstos no ordenamento jurídico. Desse modo, a meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, concedo a antecipação de tutela, até o julgamento deste recurso por parte do Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de proceder a cobrança, até ulterior exame do mérito recursal. Publique-se. Oficie-se ao Juízo de origem informando a presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-se os autos conclusos. Os embargantes/agravantes alegam que a decisão é omissa, diante da ausência de manifestação quanto à suspensão dos efeitos da decisão administrativa impugnada, além da ausência de clareza no que diz respeito à abstenção do ente distrital de incluir o nome dos embargantes na Dívida Ativa do Distrito Federal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com amparo na boa fé dos herdeiros ao informar o óbito no primeiro dia útil após o falecimento, somado à divergência dos valores cobrados e recebidos, esta Relatoria deferiu a antecipação de tutela para que o Distrito Federal se abstenha de cobrar os valores, até ulterior exame do mérito. A abstenção da cobrança alcança àquela realizada na via administrativa, objeto da ação mandamental, assim como eventual inclusão do nome dos embargantes na dívida ativa, provenientes da matéria em discussão. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e, tão somente, esclareço que a cobrança a que o Distrito Federal deve ser abster engloba àquela realizada na esfera administrativa e também eventual inclusão do nome dos embargantes na dívida ativa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator